Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA (CP, ARTIGO 329). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa do recorrente consistente em empunhar uma faca e “partir para cima” de policiais militares, de forma ininterrupta e agressiva, em 15.3.2020, por volta das 14h40, na QN 421, Conjunto D, Lote 1, em um barracão da “Feira do Rolo”, Samambaia/DF, com vistas a impedir (resistir) à sua legítima abordagem.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, § 3o, do Código Penal.
III. No caso concreto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime (IDs 24564145 e 24564148), a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito das condenações anteriores pela prática dos delitos de lesão corporal, o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a Turma Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020.
IV. Escorreita, pois, a sentença que não procedeu à substituição de pena, por não preenchimento dos requisitos autorizadores.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.